Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-67.2024.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO CÍVEL. MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Representação Cível ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT visando à ratificação da medida protetiva de acolhimento institucional diante de situação de risco caracterizada por abandono materno, ausência de vínculos familiares adequados, uso de substâncias ilícitas e histórico de múltiplas maternidades desassistidas. A medida de acolhimento foi determinada judicialmente, com encaminhamento da infante à instituição de acolhimento. No curso da ação, a criança foi transferida, por decisão judicial, aos cuidados de tia afetiva, em regime de guarda provisória, o que ensejou a revogação da medida protetiva. A sentença julgou improcedente o pedido inicial. O MPDFT apelou, sustentando a necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal na apelação interposta pelo Ministério Público, considerando que a tutela jurisdicional buscada foi alcançada por meio diverso do pleito inicial, com perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acolhimento institucional, objeto da representação, tornou-se desnecessário após a revogação judicial da medida e a inserção da criança em ambiente familiar adequado, com guarda deferida à tia afetiva, medida reconhecida como idônea à proteção integral da infante.
4. O recurso ministerial, embora juridicamente viável, não traz utilidade prática ou jurídica relevante, por já ter sido plenamente alcançado o objetivo de proteção da criança.
5. A ausência de prejuízo processual ou material ao Ministério Público, decorrente do julgamento de improcedência da ação, afasta a caracterização de sucumbência e reforça o desinteresse recursal.
6. A jurisprudência reconhece que o recurso carece de interesse quando visa apenas à modificação da forma de extinção do feito, sem repercussão concreta na esfera jurídica da parte recorrente.
7. O princípio da instrumentalidade das formas recomenda a rejeição de recursos destituídos de utilidade, a fim de evitar o uso meramente formal do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
1. Não há interesse recursal quando a modificação da sentença pretendida não acarreta efeito prático ou jurídico relevante à parte recorrente.
2. A perda superveniente do objeto autoriza o não conhecimento do recurso, quando satisfeita, ainda que por fundamento diverso, a tutela jurisdicional pleiteada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI. ECA, arts. 98 e 101.